Tribunal: TJDFT
Processo: 0725926-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0725926-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: A. C. S. C., DOMINGAS ROSA SOUZA CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito Substituta da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, Dra. Patricia Vasques Coelho, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por A.C.S.C. e OUTRO devidamente assistida por sua genitora, deferiu a tutela de urgência vindicada pela parte autora para “autorizar o réu, por intermédio do Conselho Escolar/ Centro de Ensino Médio Setor Oeste, a avaliar a autora e, caso aprovada, lhe promova o avanço e assim forneça o diploma de conclusão do ensino médio em tempo hábil (ou seja, até segunda-feira 24 de JUNHO de 2024) a fim de permitir a matrícula na faculdade”. Em suas razões recursais (ID 60741541), o ente público argumenta que “o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendida pelo autor pressupõe a existência de probabilidade do direito ou de prova inequívoca e verossimilhança das alegações, ausentes no caso em tela”, uma vez que o art. 161 da Resolução n. 01/2012 do CEDF veda aos estudantes o avanço dos estudos visando à conclusão da educação básica. Aduz, ainda, que “a pretensão deduzida inaudita altera pars corresponde ao pedido de mérito. Cuida-se, portanto, de tutela de urgência de natureza satisfativa e que esgota o objeto da ação”. Nessa linha argumentativa, afirmando a presença dos requisitos legais, roga pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão, para que seja indeferida a tutela de urgência pleiteada na inicial. Sem preparo, face a isenção legal. É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). O agravante se insurge contra a tutela de urgência deferida pelo d. Juízo de origem sob a seguinte fundamentação: “A parte autora pretende a tutela provisória de urgência, em caráter liminar, para suspensão da eficácia da resolução de N° 1-2012 CEDF, que veda o avanço escolar em instituições de ensino da rede pública, para viabilizar o avanço escolar da autora a fim de concluir o ensino médio. Cinge-se a controvérsia em definir se é possível a submissão de estudante a procedimento de avanço escolar, ainda que com a finalidade de conclusão da Educação Básica e quando o estudante já foi aprovado em exame vestibular. Segundo o art. 208, V, da Constituição Federal - CF, é dever do Estado garantir a educação a todos, inclusive mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. É garantida, portanto, a possibilidade de progressão escolar, pois a norma constitucional é de incidência ampla. A Lei no 9.394/96 – que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional – garante no art. 4o, inciso V, o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Nos termos do art. 24, inciso V, alínea “c”, dentre os critérios para a verificação do rendimento escolar está a possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado. Em regra, a conclusão do nível básico da educação pressupõe o cumprimento do ciclo regular, atestada mediante certificação da conclusão do ensino médio. Excepcionalmente, é possível abreviar esse processo, pois o avanço dos estudos e o acesso à educação superior deve corresponder à maior capacidade da pessoa em formação. Exige-se, porém, a demonstração do aproveitamento extraordinário nos estudos. A análise da capacidade diferenciada e do rendimento escolar excepcional do aluno – respeitado o nível de ensino em que se encontra – deve ser realizada progressivamente. Durante a vida escolar, à medida que se observa a maturidade intelectual, é possível que ocorra o adiantamento das etapas do ensino. O art. 47, § 2o, da Lei 9.394/1996 garante abreviação dos cursos. A diminuição se aplica aos alunos com extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca examinadora especial. O Conselho de Educação do Distrito Federal por meio da Resolução no 2/2020 regulamenta o avanço nos estudos: “Art. 147. A instituição educacional pode adotar avanço de estudos para ano, série, curso ou outra forma de organização subsequente, nos ensinos fundamental e médio, dentro da mesma etapa, desde que previsto em seus documentos organizacionais, respeitados os requisitos: I - atendimento às Diretrizes Curriculares Nacionais; II - matrícula, por um período mínimo de um semestre letivo, na instituição educacional que promove o estudante para o ano ou a série subsequente; III - indicação de, pelo menos, 1(um) docente da turma do estudante; (Redação dada pela Resolução no 1/2021-CEDF) IV - aprovação da indicação pelo conselho de classe, para ser submetido à avaliação; V - verificação da aprendizagem; VI - apreciação e deliberação, por voto fechado, pelo conselho de classe, dos resultados obtidos na verificação de aprendizagem, cujas decisões devem ser registradas em ata. § 1° A aplicação do avanço de estudos deve ser precedida do consentimento dos pais e/ou responsável legal, no caso de estudante menor de idade. § 2° A possibilidade de avanço de estudos é direcionada exclusivamente ao atendimento de estudantes que demonstrem competências e habilidades acima das previstas para o ano/a série em curso, dentro do que dispõem os documentos organizacionais da instituição educacional, nos termos da legislação vigente. § 3° É vedada a antecipação de conclusão da educação básica a fim de atender estudantes aprovados em processos seletivos para ingresso na educação superior, ou mesmo em concursos públicos, haja vista tratar-se de procedimento ilegítimo de avanço de estudos, sem vínculos com os objetivos de ensino da etapa cursada e divergente das finalidades da educação básica.” A despeito da vedação do § 3o, a norma infralegal não pode restringir direito previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que expressamente assegura o avanço aos estudos, mediante avaliação de aprendizagem (art. 24, V, “c”). O mesmo raciocínio se aplica à regra prevista no Regimento Escolar que veda o avanço nos estudos para conclusão da Educação Básica. É lição basilar do Direito que norma de hierarquia inferior não pode derrogar dispositivo previsto naquela de hierarquia superior. Não há justificativa razoável no tratamento diferenciado – e prejudicial – ao aluno, tão somente por estar matriculado no último ano do Ensino Médio ou já ter sido aprovado em concurso ou vestibular. A norma infralegal limita, de forma abstrata, o alcance da norma constitucional e contraria, de forma injustificável, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a qual estabelece que a duração dos cursos de educação (em todos os níveis) pode ser abreviada, o que traz, como consequência, a necessidade de expedir a respectiva certificação. Portanto, a aplicação literal da Resolução no 2/2020 do Conselho de Educação do Distrito Federal deve ser afastada. Além de contrariar a legislação vigente, desprestigia o mérito do estudante com rendimento de excelência. A propósito, registrem-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. AVANÇO ESCOLAR. POSSIBILIDADE. TERCEIRO ANO DO ENSINO MÉDIO. PRIMEIRO SEMESTRE DEVIDAMENTE CURSADO. ETAPA DA FORMAÇÃO ALCANÇADA. CAPACIDADE DEMONSTRADA. 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, nos autos da ação de conhecimento, determinou ao réu que submeta o autor a avaliação de aprendizagem para Avanço Escolar e, em caso de aprovação, proceda à expedição, em tempo hábil, do respectivo Certificado de Conclusão do Ensino Médio e Histórico Escolar. 2. Via de regra, há de prevalecer a previsão legal de que o Ensino Médio deve ter duração de três anos, porém, tal rigor poderá ser afastado mediante a comprovação de que não haverá prejuízos à formação pessoal do educando e tampouco que lhe será cerceado o direito à educação de qualidade, direito este de índole constitucional. 3. A possibilidade de avanço nos estudos é, inclusive, amparada pela Constituição Federal, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, bem como pelo Conselho de Educação do Distrito Federal. 4. In casu, a parte autora logrou aprovação em vestibular em universidade pública, ficando evidente a sua maturidade, habilidade e capacidade para adentrar ao nível de educação superior. Ademais, submetido a verificação de aprendizagem para obtenção do avanço de estudos, logrou aprovação. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1246749, 07100522720198070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020)” – grifou-se “APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA. AVANÇO NOS ESTUDOS. ALUNA NO TERCEIRO ANO DO ENSINO MÉDIO. CARGA HORÁRIA MÍNIMA DE 75%. RESOLUÇÃO CEDF No 01/2012. MITIGAÇÃO. ACESSO AOS NÍVEIS MAIS ELEVADOS DE ENSINO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. APROVAÇÃO NO VESTITULAR DA UNB PELO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA. AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM. POSSIBILIDADE. A Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação conferem ao estudante o acesso aos níveis mais elevados de ensino segundo as habilidades individuais. Mitiga-se o requisito temporal mínimo de 75% de cumprimento da carga-horária, quando o estudante obtém aprovação no vestibular para acesso ao ensino superior. Estudante do terceiro ano do ensino médio tem o direito de se submeter à avaliação de aprendizagem perante o Conselho de Classe/Escolar para fins de avanço escolar e de obtenção do certificado de conclusão e do histórico escolar, caso alcance a aprovação. (Acórdão 1048511, 07043186620178070018, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2017, publicado no PJe: 25/9/2017)” – grifou-se “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AVANÇO ESCOLAR. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL. EXAME DE VERIFICAÇÃO DE APRENDIZADO PARA FINS DE AVANÇO NOS ESTUDOS. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. MATRÍCULA NA UNIVERSIDADE. FREQÜÊNCIA MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A educação é direito de todos e constitui dever do Estado promovê-la, segundo previsto no artigo 205 da Constituição, e, a par disso, o artigo 208, V, também da Magna Carta prevê a possibilidade de acesso do aluno a níveis mais elevados de estudo, de acordo com a sua capacidade. 2. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação brasileira (Lei n. 9.394/96) admite a possibilidade de o estudante avançar ou mesmo concluir o nível médio em tempo inferior, desde que seja submetido à avaliação, feita pela escola, capaz de definir o grau de desenvolvimento e experiência do aluno, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino. 3. Não há razoabilidade, bom senso, em impedir que a autora avance em seus estudos, em razão da necessidade de uma frequência mínima de 75% no ano letivo. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 929403, 20140111332520APO, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Revisor: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/3/2016, publicado no DJE: 5/4/2016. Pág.: 225-249)” – grifou-se Nota-se que, no caso, não se aplica o tema 13 definido em IRDR pelo. e. TJDFT, o qual prevê que "A exigência de idade mínima de dezoito (18) anos para realização de exame supletivo, imposta pelo art. 38, § 1o, inc. II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/1996), não afronta o disposto no art. 208, inc. V, da Constituição Federal", porquanto a autora não pretende ser avaliada pelo sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos - normalmente oferecido pelos Centros de Jovens e Adultos (CEJA's), mas pela própria escola em legítimo avanço escolar. Na hipótese, ao menos neste momento processual, restou demonstrado o desempenho diferenciado da aluna que logrou ser aprovada no vestibular da UNB, portanto, DEFIRO a liminar para autorizar o réu, por intermédio do Conselho Escolar/ Centro de Ensino Médio Setor Oeste, a avaliar a autora e, caso aprovada, lhe promova o avanço e assim forneça o diploma de conclusão do ensino médio em tempo hábil (ou seja, até segunda-feira 24 de JUNHO de 2024) a fim de permitir a matrícula na faculdade. Intimem-se.” Argumenta o ente público que a pretensão da parte autora encontra óbice no art. 161 da Resolução no. 01/2012 do CEDF - que não admite o avanço de estudos visando à conclusão da educação básica. Com efeito, é certo que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional prevê a possibilidade de avanço nas séries da educação básica, mediante verificação do aprendizado (art. 24, V, ‘c’). Todavia, o avanço deve ser obtido em observância às normas exaradas pelo Conselho de Educação do Distrito Federal que, em resolução atualizada sobre o tema (2/2020), estabelece ser “vedada a antecipação de conclusão da educação básica a fim de atender estudantes aprovados em processos seletivos para ingresso na educação superior, ou mesmo em concursos públicos, haja vista tratar-se de procedimento ilegítimo de avanço de estudos, sem vínculos com os objetivos de ensino da etapa cursada e divergente das finalidades da educação básica” (art. 147, §3o). Além disso, recentemente o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese que proíbe menores de 18 anos, sem conclusão da educação básica, de se submeterem ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos visando a obtenção do diploma do ensino médio para ingresso em curso superior. Apesar da distinção entre os casos, parte da razão de decidir do referido precedente obrigatório pode ser aplicada ao presente feito, razão pela qual reproduzo as seguintes considerações bem ponderadas pelo ilustre Ministro Relator, Afrânio Vilela, no sentido de que o artigo 24 da Lei no 9.394/1996 não faz referência à possibilidade de se alcançar níveis mais avançados por simples vontade do estudante, in verbis: “Por outro lado, diversamente do argumentado pela parte impetrante, o art. 24 da Lei 9.394/1996 não faz referência expressa da possibilidade de se alcançar níveis mais avançados por sua própria vontade. Vejamos a norma de regência: Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns: [...] V - a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais; b) possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar; c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado; d) aproveitamento de estudos concluídos com êxito; e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos; As alíneas devem ser interpretadas de acordo com o caput e com os incisos do qual fazem parte. Por isso, na aferição do rendimento escolar deverá ser avaliada a possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado e do aproveitamento de estudos concluídos com êxito. Essas análises são importantes para que a instituição de ensino verifique se o aluno poderá passar da série atual para imediatamente seguinte, e não dar saltos, sem frequentar todo o currículo escolar por sua única e exclusiva vontade. Assim, para os jovens menores de 18 (dezoito) anos de idade, a possibilidade de avanço nas séries deve se dar através da aferição do rendimento feito pela própria instituição de ensino, intenção do art. 24 da Lei 9.394/1996. Por outro lado, o art. 24, II, c, da Lei 9.394/1996, prevê que a classificação em qualquer série ou etapa pode ser feita independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola que defina o grau de desenvolvimento e a experiência do candidato e permita a sua inscrição na série ou etapa adequada. Vejamos: Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns: [...] II - a classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita: [...] c) independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino; Com efeito, e diversamente dos saltos das séries por vontade do estudante, existem situações em que a própria escola constata que o aluno, em razão da sua maturidade pessoal e intelectual, está apto a cursar níveis mais avançados do que aquele previsto para a sua idade. Nesses casos, a própria instituição de ensino, e não o Judiciário, avaliará o aprendizado e o aproveitamento de estudos concluídos com êxito, e definirá o nível ou série adequada para o aluno (...)” (Tema Repetitivo no 1.127/STJ - REsp n. 1.945.851/CE, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 22/5/2024, DJe de 13/6/2024) - destaquei. Posta a questão nesses termos e tendo em vista que o indeferimento do avanço escolar encontra expressa vinculação às normas vigentes sobre o assunto, em sede de juízo de cognição sumária, não se revela prudente o precoce deferimento in limine litis da medida liminar vindicada pela parte autora para impor ao ente público a promoção do avanço e certificação de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior. Do exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da r. decisão agravada. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). Após, ao Ministério Público. P. I. Brasília/DF, 28 de junho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator